Tribunal: TJMT
Processo: 0003196-03.2017.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003196-03.2017.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALYS RAPHAEL PENTEADO ANDRADE (EMBARGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), K. R. O. L. (VÍTIMA), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), THALYS RAPHAEL PENTEADO ANDRADE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A ANÁLISE DA PRELIMINAR–
INOCORRÊNCIA
– EXAME APROFUNDADO, FUNDAMENTADO E EXPRESSO DA MATÉRIA –

INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – PRECEDENTES DO STJ [RESP N. 1.738.656] –
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi exaustivamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido.

A contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado o que não ocorre no caso vertente.

O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de
embargos
declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por Thalys Raphael Penteado Andrade contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (Id.138564185) proferido no julgamento
Recurso de Apelação Criminal nº.

0003196-03.2017.8.11.0033
, pelo subscritor Dr. Anderson de Souza (Id.138866181).

Sustenta a existência de contradição, eis que houve equívoco na análise da preliminar, pois, a sua arguição não se deu por ‘ausência de juntada de precatória aos autos’, como constou no acórdão.

Argumenta que a irresignação defensiva contra a sentença condenatória se deu, em sede preliminar, por ausência de diligência para intimar testemunha arrolada, violando o direito do acusado ao contraditório e ampla defesa.

Sobreleva também, que ao apresentar resposta à acusação pugnou pela oitiva das mesmas testemunhas arroladas pela acusação

e, assim, ressalta que a testemunha ‘Fabrício Lara’ é imprescindível para o esclarecimento dos fatos, já que o referido estava no interior veículo com a vítima [K. R. O. L.] e o réu [THALYS] no dia dos fatos, contudo, não houve qualquer diligência para sua intimação.

Pede ao final, pelo provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a contradição apontada a fim de ser acolhida a preliminar arguida pela defesa.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo i. Procurador de Justiça - Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ante a inexistência de qualquer contradição. (Id. 140186174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Criminal nº. 0003196-03.2017.8.11.0033
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Notadamente quanto à
contradição
ventilada nestes embargos
, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA.1.
A
contradição
que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.2.
Embargos
de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do próprio julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a
contradição
que autoriza a oposição de
embargos
de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado,
o que não ocorreu
.

Registro que a Defesa pretende a distorção dos aclaratórios manejando o recurso de embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito da matéria já enfrentada na decisão colegiada.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado, não assiste razão ao inconformismo da embargante, em especial, porque não se verifica qualquer contradição a ser suprida.

Neste diapasão, não houve a rejeição da preliminar consubstanciada unicamente na ‘
ausência de juntada de precatória aos autos’
(Sic.) como aduz o embargante, restando assentado no Acórdão que não se mostrou a utilidade da vertida inquirição diante da dinâmica do fato, bem como, pelo aspecto etário, que envolveu a conduta do recorrente em desfavor da vítima.

Assim, constata-se, que o Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais insurgiu-se o embargante, em especial, quanto a rejeição da preliminar a que se discute.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi exaustivamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido
. Incabível ainda, em sede de embargos aclaratórios, a inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto da apelação criminal anteriormente interposta. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos ser rejeitados
.” (N.U 0006534-09.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Assim, verifica-se que o vício da contradição a qual sustenta o embargante, traduz-se, em verdade, em mero inconformismo da defesa com o teor do Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio do embargos de declaração; restando inobservada, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022